Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA. INCLUSÃO.
1. A dívida contraída na constância de casamento sujeito ao regime de comunhão parcial de bens presume-se realizada em proveito da família e, por isso, deve ser incluída na partilha, conforme os arts. 1.643, 1.644, 1663, 1.664 e 1.725, todos do CC.
2. Apelação provida.